Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712927-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO R. BRASILIA DOS MORADORES DA COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO AGRAVADO: TOBIAS ALARCAO DE ANDRADE D E C I S Ã O Vistos etc. Considerando que até o presente momento não houve o julgamento do IRDR 14, instaurado nos autos n. 0715584-36.2019.8.07.0000, mantenha-se o sobrestamento do presente recurso, conforme determinado na decisão ao ID 17208153. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora